Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-96.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMITIDA EM ACÓRDÃO DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO DO RELATOR EM RAZÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226491-07.2015.8.26.0000 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO ATO CITATÓRIO NOS AUTOS DO

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMITIDA EM ACÓRDÃO DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO DO RELATOR EM RAZÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226491-07.2015.8.26.0000 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO ATO CITATÓRIO NOS AUTOS DO PROCESSO No 0021772-47.2013.8.26.0007.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002182-
96.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POLO MARMORES
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é apelado JOSÉ LUIZ PINEDA
MERLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-96.2015.8.26.0007 -Voto no 26956-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1002182-96.2015.8.26.0007
Comarca: SÃO PAULO F.R.ITAQUERA/1a VARA CÍVEL
Juiz : ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
Ação : DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO
Apelante:POLO MÁRMORES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
Apelado: JOSÉ LUIZ PINEDA MERLO
VOTO No. 26956
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO PROCESSO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL ADMITIDA EM ACÓRDÃO DA 3a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO PREVENÇÃO DO RELATOR EM RAZÃO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226491-07.2015.8.26.0000 SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA RECURSO PROVIDO PARA ANULAR
TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO ATO CITATÓRIO NOS
AUTOS DO PROCESSO No 0021772-47.2013.8.26.0007.
Vistos.
Trata-se de ação de declaração de nulidade de citação
ajuizada por Polo Mármores Comércio Importação e Exportação
Ltda. contra José Luiz Pineda Merlo, que a respeitável sentença de
fls. 567/572, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente,
julgou
improcedente
os
pedidos
iniciais,
reconhecendo
a
inexistência de nulidade por ter sido apreciada sucessivamente nos
autos do processo 0021772-47.2015.8.26.0007 e no agravo de
instrumento no 2226491-07.2015.8.26.0000, condenando o autor nas
verbas de sucumbência, sendo fixados os honorários advocatícios de
20% do valor atualizado da causa.
Apela o autor pedindo a inversão do resultado. Alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-96.2015.8.26.0007 -Voto no 26956-ACM
3
em suma, que tem a presente ação anulatória a finalidade de
desconstituir o ato citatório nos autos do processo no
0021772-47.2013.8.26.0007,
que
se
encontra
em
fase
de
cumprimento de sentença, porque houve emenda da inicial sem que
a carta precatória de citação tenha sido instruída, em violação ao
devido processo legal. Acrescenta que a ação anulatória foi julgada
extinta por indeferimento da inicial, sendo interposto recurso de
apelação, que foi apreciado pela 3a Câmara de Direito Privado,
dando provimento ao recurso e anulando os atos processuais para
reinício a partir da citação nos autos originais
(0021772-47.2013.8.26.0007). Aduz que o juízo a quo deu reinício
ao processo, com citação, contestação e nova sentença nos autos em
epígrafe e não nos autos originários. Pede, por fim, provimento do
recurso com o fim de ser respeitado o decisum da 3a Câmara de
Direito Privado.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação a pretender a
declaração de nulidade do ato processual de citação nos autos do
processo no 0021772-47.2013.8.26.0007, entre as mesmas partes, já
em fase de cumprimento de sentença.
O v. Acórdão de fls. 501/506 proferido pela 3a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-96.2015.8.26.0007 -Voto no 26956-ACM
4
de Direito Privado declarou a nulidade da citação para
prosseguimento do feito nos termos da lei a partir da citação, nos
autos do processo que José Luiz Pineda Merlo ingressou com ação
declaratória de inexistência de débito c/c. cancelamento de protesto
e indenização por danos morais contra Polo Mármores Comércio,
Importação e Exportação Ltda., tanto que constou expressamente
“no caso em comento deixou o autor de juntar na carta precatória
para fins de citação a emenda a inicial, cumprida as fls. 51/52,
transcorrendo em cerceamento de direito de defesa ao réu que,
como postulado de ordem constitucional (CFB, Artigo 5o, inciso
LV), não pode vingar, impondo nulidade de todos os atos
posteriores, inclusive quanto a r. sentença de fls. 186/193”.
Vale lembrar o precedente do Colendo Superior Tribunal
de Justiça que segue:
“Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte
Superior, a nulidade da citação constitui espécie de vício
transrescisório e, por isso, pode ser reconhecida a
qualquer tempo, até mesmo após o escoamento do prazo
para a propositura da ação rescisória, mediante simples
alegação da parte interessada” (REsp no 408.703/CE,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
j. 10.11.2015, Dje 13.11.2015).
Assim, a presente ação tem a finalidade de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-96.2015.8.26.0007 -Voto no 26956-ACM
5
nulidade de citação naqueles autos originários, em fase de
cumprimento de sentença, e a essa altura já transitado em julgado o
v. Acórdão de fls. 501/506, em 23 de outubro de 2015 (fls. 509).
Nota-se, ademais, que o processo foi fulminado pela
sentença de indeferimento da inicial, sem o ato citatório da parte
contrária, e por obvio, a nulidade do ato processual dizia respeito
àquele
produzido
nos
autos
originários
(processo
no
0021772-47.2013.8.26.0007), e não nos presentes autos, que
desnecessariamente teve prosseguimento.
Já que o decisum da 3a Câmara de Direito Privado de
antemão decretou a nulidade nos autos do processo que José Luiz
Pineda Merlo ingressou com ação declaratória de inexistência de
débito c/c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais
contra Polo Mármores Comércio, Importação e Exportação Ltda.,
que teve prosseguimento.
Observa-se também que naqueles autos já em fase de
cumprimento de sentença, a apelante poderia manejar a impugnação
ao cumprimento de sentença nos termos do artigo 525, § 1o, inciso I,
do Código de Processo Civil.
De todo modo, dada a insistência do juízo a quo em dar
prosseguimento ao cumprimento de sentença, não reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-96.2015.8.26.0007 -Voto no 26956-ACM
6
nulidade do ato citatório, por entender que o decreto de nulidade
dizia respeito a este processo com recurso de apelação e não
naqueles, é que se reforça que “uma sentença proferida em
processo em que tenha havido citação viciada e em que o réu tenha
sido revel é inexistente, porque o terá sido, também, o processo”
(Nulidades do Processo e da Sentença, ALVIM, Teresa Arruda, 8a
edição revista, atualizada e ampliada, 2017, p. 294).
DECLARA-SE, em atenção ao decidido pela 3a Câmara
de Direito Privado já transitado em julgado, a nulidade do ato
citatório
ocorrido
nos
autos
do
processo
no
0021772-47.2013.8.26.0007,
tornando
nulos
todos
os
atos
processuais a partir de então.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso nos
termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator